Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NO CADASTRO. AUSÊNCIA DE PROVAS NESTE SENTIDO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS EM RELAÇÃO À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM.

1. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário.
2. Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica da apelada não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que a recorrida aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça.
3. Sustenta o apelante a regularidade da filiação partidária, não havendo, portanto, ocorrência de fraude. Contudo, este não apresenta prova alguma neste sentido, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Em sua exordial, a autora, ao contrário do alegado pelo apelante, requereu a exclusão de qualquer informação relativa à filiação em seus assentamentos eleitorais, eis que esta se deu de forma fraudulenta, emergindo, daí, o interesse de agir.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
6. Sentença reformada apenas no que tange à gratuidade de justiça.